Tribunal: CARF
Processo: 13962.000186/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000186/2007-55
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.271 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUETTNER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
revisão do exame de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-003.246, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 13 de março de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 868:
AUXÍLIO DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS
DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO ESCOLAR E PROGRAMA DE
INCENTIVO EDUCACIONAL.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem
natureza salarial.
Os valores relativos ao auxílio escolar e à programa de incentivo educacional não
possuem natureza salarial, deixando, portanto, de integrar a base de cálculo da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000186/2007-55
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

contribuição previdenciária, pois os benefícios se revestem de características próprias
no sentido de que são para o trabalho e não pelo trabalho.
SALÁRIO-MATERNIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO § 2o DO ARTIGO 28
DA LEI 8.212/91. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. SUMULA CARF 02.
SUBSIDIO ESPOSA. NULIDADE. VICIO MATERIAL
Ausência da demonstração da configuração da verba paga a título de “subsidio
esposa” como retribuição pela prestação de serviço laboral.
Verificado que o vício, in casu, é na motivação do ato tem-se que lhe é atribuída a
característica de ser material
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 890 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 914 e seguintes, para rediscutir: a) a incidência de contribuição
previdenciária sobre pagamentos efetuados para custeio de ensino superior; e b)
retroatividade benigna da multa (enquanto que a decisão recorrida aplicou o disposto no art.
35, caput, da Lei n° 8212/91, o acórdão paradigma aplicou o art. 35-A)
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) de acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado empregado
entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de
utilidades;
b) conforme disposto na alínea "t", do § 99, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o legislador
ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição os valores relativos a planos
educacionais. Porem, elencou alguns requisitos a serem cumpridos para que os valores
pagos a titulo de bolsa de estudo não sejam considerados salário-de-contribuição:
devem visar A educação básica, os cursos devem ser vinculados As atividades
desenvolvidas pela empresa, não podem ser utilizados em substituição à parcela salarial
e devem ser estendidos a todos os empregados e dirigentes;
c) convém registrar que a Lei n ° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu na
legislação previdenciária, pois esta é especifica. O art. 458 da CLT refere-se ao salário
para efeitos trabalhistas, para incidência de contribuições previdenciárias há o conceito
de salário-de-contribuição, com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não
integrantes. As parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9
da Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado;
d) a autuada criou uma classe de empregados privilegiados dentro da empresa,
contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais. Dessa forma, ficou
descaracterizada a isenção prevista na alínea "q" do § 9 do art. 28 da Lei nQ 8.212/91,
uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
e) o fato de a empresa atribuir restrições aos empregados e condição que afasta o
beneficio da totalidade de empregados como prescreve a lei. Conforme o preceito legal,
para que os valores do auxilio-educação não constituíssem salário de contribuição,
necessário que o fornecimento de bolsa de estudo fosse estendido a todos os
empregados, o que não se constatou no lançamento em questão;
f) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, no período objeto do presente lançamento, deve persistir o lançamento;
f) com relação à multa aplicada, impende considerar que a Lei n2 11.941, de 2009 (fruto
da conversão da MP n2 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do
artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a fim
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

de instituir uma nova sistemática de constituição dos créditos tributários previdenciários
e respectivos acréscimos legais de forma similar â sistemática aplicável para os demais
tributos federais;
g) tratando-se de lançamento de oficio, considerando-se que não houve no caso a
declaração de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas (no presente caso concreto, repise-se não houve essa declaração
em GFIP), nem o recolhimento ou pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é
aquela prevista no art. 44 da Lei n2 9.430/96;
h) diante da novel sistemática, tanto no microssistema previdenciário, quanto de acordo
com a disciplina da Lei n2 9.430 aplicável em relação aos demais tributos federais, não
terá lugar nesse lançamento de oficio. A multa de mora e a multa de oficio são
excludentes entre si. E deve prevalecer, na hipótese de lançamento de oficio,
configurada a falta ou recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou declaração
inexata, a multa de oficio prevista no art. 44 da Lei n2 9.430/96, diante da literalidade
do art. 35-A;
i) o auto de infração de obrigação principal deve ser mantido, com a ressalva de que, no
momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais
benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada)
ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa do
Despacho de fls. 923 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 66/68, os fatos geradores das
contribuições lançadas são os seguintes: (c) os valores pagos a título de bolsa de estudos,
verificados na contabilidade e considerados salários in natura, nos valores discriminados no RL
nos levantamentos denominados "IN — SALÁRIO IN NATURA BOLSA DE ESTUDO", nas
competências 06/2003 a 12/2006, e "IN — BOLSA DE ESTUDO SEM CONVÊNIO", nas
competências 01/2007 a 03/2007.
Irresignado, o Sujeito Passivo, no tocante à bolsa estudo, assim dispôs, em sede de
impugnação:
As quantias pagas pela empresa a título de auxílio-educação não podem ser enquadradas
na categoria jurídica de remuneração, pois tais pagamentos não têm como causa a
prestação de serviços, nem o tempo colocado à disposição para isso;
(k) os valores pagos diretamente às instituições de ensino, configuram autêntica
aplicação de recursos na área de aperfeiçoamento de pessoal, tem caráter de utilidade
funcional, não se podendo falar em salário in natura;
(1) a Lei n° 10.243, de 19 de junho de 2001, trouxe nova redação ao §2° do artigo 458
da CLT, dispondo que não são considerados como salário, a educação concedida pelo
empregador, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

(m) o programa bolsa-estudo está acessível a todos colaboradores eu preencham os
requisitos previstos no plano de incentivo levado a efeito pela empresa (doc n° 5),
conforme número de vagas abertas a cada ano; (...).
Diante dos alegações apresentadas os autos foram baixados em diligência para:
(b) esclarecer as razões pela qual os valores relativos à bolsa de estudo não se
enquadram na "t" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91;
(c) relacionar os empregados que receberam bolsa de estudo, por competência,
informando o valor, curso realizado e a área de trabalho;
(d) esclarecer se os valores foram pagos em espécie aos empregados ou repassados
diretamente a instituição de ensino;
(e) caso pago em espécie, informar se foi mediante reembolso com • apresentação dos
recibos de pagamento dos cursos;
(f) excluir os fundamentos legais revogados anteriormente ao período do lançamento.
Em atenção ao solicitado, a autoridade lançadora juntou aos autos os
"Demonstrativos dos ATESTADOS MÉDICOS PAGOS", fls. 344/616, o "Regulamento RH 02
Bolsa de Estudo', fls. 617/620, e os Relatórios de Beneficiários, fls. 621/659. (...).
Quanto as bolsas de estudos esclarece que são disponibilizadas para cursos de 2°
grau, cursos técnicos, superior, pós-graduação, mestrado, MBA e idiomas para seus empregados,
desde que cumpridas condições estabelecidas pela empresa, de acordo com a norma interna que
disciplina a concessão do beneficio. O subsídio é de 50% do valor das mensalidades para cursos
técnicos, graduação e pós-graduação e de 75% para cursos de língua estrangeira, pagos
diretamente às entidades de ensino. Os cursos técnicos são tratados de acordo com a necessidade
da empresa e os casos específicos são administrados pelo Gerente/Coordenador da área, junto ao
Recursos Humanos. Para os cursos superiores, pós-graduação, mestrado e MBA o requisito é
executar atividades que estejam diretamente relacionadas ao curso escolhido. Já os cursos de
idiomas são para os funcionários que executam atividades nas áreas de exportação/importação,
ou ocupam cargos de coordenação, gerência ou diretoria.
Informa, ainda, que os valores lançados a título de bolsa de estudo foram
verificados na contabilidade, conta contábil 34010300272, sendo que a empresa apresentou as
planilhas juntadas às fls. 621/659, referente ao período 01/2004 a 03/2007, não sendo possível
fornecer o período de 06 a 12/2003.
A respeito do tema, em análise ao recurso voluntário interposto pelo Sujeito
Passivo, o Colegiado Recorrido assim entendeu:
10. Passo a analisar a questão referente à bolsa de estudos, qual seja a incidência de
contribuições sociais sobre os valores, admitidos pela fiscalização, como salário
indireto, eis que considerado pelo fisco que as bolsas de estudo foram concedidas pela
recorrente em desacordo com a legislação regedora da matéria, pois o benefício de
educação era fornecida apenas para empregados após 6 (seis) meses na empresa, o que
violaria o requisito isencional.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

11. No meu entender, os planos educacionais disponibilizados pelas empresas a seus
empregados ou a dependentes não gera a incidência de contribuição previdenciária, eis
que desvinculadas do salário do trabalhador.
12. Admitir um conceito de remuneração para o direito previdenciário e outro para o
direito trabalhista deve ser evitado, pois o próprio Supremo Tribunal Federal – STF, no
julgamento do RE 166.772/RS, firmou entendimento no sentido de que as definições
postas no art. 195, I, da Constituição Federal devem ser interpretadas em conformidade
com a dimensão que lhes confere o Direito do Trabalho, mesmo para fins
previdenciários.
13. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 458, §2o, inciso II, retirou a
natureza salarial do benefício de educação, inclusive facultando que os cursos sejam
fornecidos em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
inclusive os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático. E mais ainda, a legislação trabalhista não colocou qualquer trava para o
benefício, simplesmente o desvinculou do salário. Eis o teor do dispositivo citado:
“Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001) (...)
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
(Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001) (...)”
14. Sendo assim, não convém que a legislação trabalhista exclua determinado benefício
do salário do trabalhador e a legislação previdenciária (art. 28, §9o, ‘t’) o considere
para efeitos de incidência da contribuição previdenciária. E não se trata de dar razão ao
princípio da especificidade da norma previdenciária, pois o que está em jogo para o
sistema é a segurança jurídica.
15. Ressalte-se, porque importante, que a Mensagem no 1.115/00, do Poder Executivo,
que encaminhou o Projeto de Lei convertido na Lei no 10.243/2001, justifica o
acréscimo do § 2o ao art. 458, da CLT, como proposta para desvincular os benefícios
do salário:
"4. A proposta modifica, ainda, o § 2o do art. 458, da CLT, que dispõe sobre o salário in
natura, para determinar que os benefícios, concedidos pelo empregador, relativos a
educação, transporte, acidentes pessoais e previdência privada, não integram o salário.
A carência de serviços e benefícios sociais indica a conveniência de estimular as
empresas a concederem benefícios que proporcionem aos trabalhadores maior
segurança e satisfação, sem ônus subseqüente de outra natureza. A proposta atende a
essas expectativas desvinculando tais benefícios do salário." (o negrito é nosso)
16. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífico no sentido de
que as bolsas de estudos concedidas a funcionários não possuem natureza salarial. Eis
as ementas de diversos acórdãos nesse sentido:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. BOLSAS DE ESTUDO. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Quanto à análise de pedido formulado em Agravo Regimental, configurando-se
omissão, deve-se acolher os aclaratórios para saná-la e apreciar a matéria.
2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que os valores gastos pelo
empregador com a educação de seus empregados não integram o salário-de-
contribuição; portanto, não compõem a base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente. (EDcl no AgRg no REsp
479.056/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/02/2010, DJe 02/03/2010)
RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO (BOLSA DE ESTUDO) NÃO-INCIDÊNCIA NATUREZA
NÃO SALARIAL ALÍNEA "T" DO § 9o DO ART. 28 DA LEI N. 8.212/91,
ACRESCENTADA PELA LEI N. 9.258/97 PRECEDENTES.
O entendimento da Primeira Seção já se consolidou no sentido de que os valores
despendidos pelo empregador com a educação do empregado não integram o salário-de-
contribuição e, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária
mesmo antes do advento da Lei n. 9.528/97.
Recurso especial improvido.
(REsp 371088/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/08/2006, DJ 25/08/2006 p. 318)
TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO –
VALORES GASTOS COM EDUCAÇÃO DO EMPREGADO – INEXISTÊNCIA DE
CARÁTER
SALARIAL
–
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
NÃO-
INCIDÊNCIA.
1. Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária os valores gastos pela
empresa a título de bolsas de estudo destinadas a seus empregados.
2. Recurso especial provido. (REsp 853969/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 02/10/2007 p. 234)”
17. Dessa forma, o auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado salário in
natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. (RESP 324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ
de 17.12.2004).
18. Veja-se que, em outras ocasiões, o legislador preferiu utilizar o conceito de
remuneração da legislação trabalhista. Nesse sentido, o art. 15 da Lei no 8.036/90 (Lei
do FGTS) permaneceu com a sua redação original, in verbis:
"Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a
depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância
correspondente a 8% (oito
por cento) da remuneração para ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458, da CLT,e a
gratificação de Natal a que se refere a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962, com as
modificações da Lei no 4.749, de 12 de agosto de 1965." (grifamos)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

19. É dizer: a Lei do FGTS, ao invés de fazer remissão ao conceito de remuneração
previsto no art. 28, da Lei no 8.212/91, faz remissão expressa ao conceito de
remuneração estabelecido nos arts. 457 e 458, da CLT.
20. Assim, diante de tais considerações, sou levado a crer que o art. 28, § 9o, "q", da
Lei no 8.212/91, ao determinar condição para que o benefício fosse considerado fora do
conceito de remuneração, foi na verdade revogado tacitamente pela Lei no 10.243/2001,
que acrescentou o § 2o, ao art. 458 da CLT.10. Alias, no mesmo contexto tem-se que o
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), ao
tratar do tema "Formação Profissional", permite a dedução desses custos sem colocar
qualquer entrave:
“Poderão ser deduzidos, como despesa operacional, os gastos realizados com a
formação profissional de empregados” (art.368).
21. Transcrevo também trechos dos votos proferidos pelos Ministros Celso de Mello e
Moreira Alves:
a) Celso de Mello: "a locução constitucional "folha de salários", inscrita no art. 195, I,
da Carta Política, há de ser definida em função de critérios estritamente técnicos, a
serem considerados na exata e usual dimensão que lhes confere o Direito do Trabalho."
b) Moreira Alves: "(...) realmente já foi demonstrado, desde o voto do eminente
Ministro Relator e em alguns dos votos que o seguiram, que a expressão "salário" é
usada univocamente na Constituição no sentido de salário trabalhista. Mesmo para fins
previdenciários – como se vê do art. 201, "salário" está empregado no sentido de
remuneração em decorrência de vínculo empregatício."
c) Marco Aurélio: “Descabe dar a uma mesma expressão – salário – utilizada pela
Carta relativamente a matérias diversas, sentidos diferentes, conforme os interesses em
questão. Salário, tal como mencionado no inciso I do art. 195, não pode se configurar
como algo que discrepe do conceito que se lhe atribuiu quando se cogita, por exemplo,
da irredutibilidade salarial, inciso VI do artigo 7o da Carta.”
22. No que se refere ao período que o empregado tem que estar trabalhando na empresa
para que seja concedido o benefício este deve ser considerando razoável, pois o
empregador pode estabelecer um prazo mínimo para que o empregado obtenha acesso à
bolsa educação até porque é necessário um período de adaptação do funcionário às
regras de trabalho da empresa.
23. Quanto ao fato de o auxílio-educação não ser extensivo a todos os empregados, não
implica em incidência de contribuição previdenciária visto que a norma celestista não
previu qualquer restrição ao conceito do termo ‘educação’.
24. Os atos do fisco também são prejudiciais ao trabalhador, já que no momento em que
é cobrada a contribuição do empregador o empregado também arcará com parte do
ônus. Além do mais, não se coloca nos autos nenhum argumento sólido no sentido de
que a empresa estivesse praticando condutas de substituição do salário pago ao
trabalhador pelas bolsas fornecidas. Ao contrário, tratava-se de incentivo à capacitação
do empregado.
25. De tal modo, decoto do lançamento fiscal a rubrica ‘BOLSA DE ESTUDOS’,
vez que não há incidência de contribuição previdenciária sob esses valores a título de
educação.
Contra a referida decisão, foi interposto Recurso Especial com os argumentos a
seguir:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

De fato, conforme disposto na alínea "t", do § 99, do art. 28, da Lei n. 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição os valores
relativos a planos educacionais. Porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos
para que os valores pagos a titulo de bolsa de estudo não sejam considerados salário-de-
contribuição: devem visar A educação básica, os cursos devem ser vinculados As
atividades desenvolvidas pela empresa, não podem ser utilizados em substituição à
parcela salarial e devem ser estendidos a todos os empregados e dirigentes. (...)
Como visto, o legislador constitucional e ordinário previu que a base de cálculo
contribuição previdenciária é composta pela totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados aos empregados a qualquer titulo. No caso das parcelas pagas pelo
empregador ao empregado a titulo de bolsa de estudos e não haverá incidência da
exação quando programa em questão for oferecido à totalidade de seus empregados,
sem qualquer exceção.
No presente caso, a autuada criou uma classe de empregados privilegiados dentro da
empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais. Dessa forma,
ficou descaracterizada a isenção prevista na alínea "q" do § 9 do art. 28 da Lei nQ
8.212/91, uma vez que não cumpridos os seus requisitos.
O fato de a empresa atribuir restrições aos empregados e condição que afasta o
beneficio da totalidade de empregados como prescreve a lei. Conforme o preceito legal,
para que os valores do auxilio-educação não constituíssem salário de contribuição,
necessário que o fornecimento de bolsa de estudo fosse estendido a todos os
empregados, o que não se constatou no lançamento em questão.
Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente lançamento, deve
persistir o lançamento.
Posteriormente, quando da apreciação da divergência aduzida pela Recorrente,
restaram expressas no Despacho de Admissibilidade as seguintes considerações:
Afirma que a hipótese em análise nos paradigmas é idêntica a que hora se reporta. Isso
porque, o que se encontrava em julgamento era exatamente a incidência contributiva
sobre valores pagos pelo contribuinte aos seus empregados para custeio de nível
superior.
Explica que, enquanto os paradigmas expressamente afirmam que os pagamentos
efetuados para custeio de ensino superior devem sofrer a incidência de contribuição
previdenciária, o recorrido decidiu afastar a incidência contributiva sobre os valores
pago pela recorrente para custeio de ensino superior.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas, em se tratando incidência de contribuição previdenciária
sobre pagamentos efetuados para custeio de ensino superior, motivo pelo qual
entendo que está configurada a divergência jurisprudencial apontada.
As decisões em comento referem-se ao atendimento ou não, dos requisitos do § 9o do
art.28 da Lei 8.212/91, referente os rendimentos que, apesar de serem percebidos pelo
empregado, não constituem salário-de-contribuição.
Contudo, não obstante os termos exarados no Despacho de admissibilidade quanto
à divergência com relação à incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados para o custeio de ensino superior, observa-se, pela leitura dos argumentos constantes
do Recurso Especial, que o dissídio suscitado acerca da incidência das contribuições
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 9202-000.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000186/2007-55

previdenciárias sobre a rubrica auxílio-educação decorreu da consideração acerca da necessidade
de o programa ser oferecido à totalidade dos empregados, sem qualquer exceção.
Nesse contexto, entendo que o Despacho de Admissibilidade não apreciou a
divergência suscitada pela Recorrente, razão pela qual entendo que o processo deve retornar para
a realização de nova admissibilidade a fim de que contemple a controvérsia objeto do Recurso
Especial.
Portanto, voto em converter o julgamento em diligência para a realização da
admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional com
relação à incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre auxílio-educação não
extensível a todos os empregados.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 943
DF CARF MF
Original